Tribunal: STF
Processo: HC 71104
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  Alegada  nulidade  da  decisão.
Fixação  do  regime  fechado  para  o  cumprimento  inicial  da pena.
Ausência de  motivação. Pretensão do paciente ao regime semi-aberto.
          Motivação  suficiente para  a fixação  do regime de prisão.
Circunstancias judiciais desfavoraveis ao paciente. Art. 33, par. 3.,
do CP.
          Mesmo  em se tratando de  réu primario e sujeito a pena não
superior  a quatro anos  de prisão, não  esta o magistrado obrigado a
fixar, desde logo, o regime penal mais brando. Art. 33 e seus pars.,
c/c.  art. 59,  III,  do CP.  Jurisprudência  do STF:  HC  66.950, HC
70.650,  HC 70.662.  Nulidade não  arguida  pela defesa  nos recursos
interpostos.
          A  concessão do regime semi-aberto para cumprimento inicial
da  pena depende  do exame  do atendimento  dos requisitos subjetivos
para obtenção do beneficio pretendido.
          Impossibilidade  de  discutir   as  condições  pessoais  do
sentenciado  no âmbito do "writ", com vistas ao deferimento de regime
semi-aberto,  pendente como  se faz  a  decisão de  exame de  fatos e
provas. Precedentes deste Tribunal: HC 71.363, HC 66.253. E faculdade
do  juiz eleger  o regime de  cumprimento da  pena imposta, atento as
circunstancias  e  consequencias  do crime,  juízo  que  não comporta
revisão em sede de "habeas corpus", HC 65.668, HC 64.218, HC 61.170.
          A  jurisprudência  do  STF veda  o  reexame  aprofundado da
matéria  probatoria, em função do caráter sumarissimo da forma ritual
deste remedio processual, HC 69.250, HC 69.756, HC 70.468, HC 70.000,
HC  69.541, HC 69.499, HC 69.407, HC 69.395, HC 69.341, HC 68.796, HC
69.072,  HC 69.308,  HC 68.440, HC  69.742, HC  69.715, HC 69.388, HC
69.346, HC 69.593, HC 68.273.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".